Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728500-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO BRANCO, HELCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FRANCA PACIENTE: RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O O processo foi incluído em pauta para julgamento na 18a Sessão Ordinária Presencial, que se realizou no dia 1o de agosto de 2024. No entanto, conforme certificado no ID 62284648, em 30/07/2024, o processo foi retirado de pauta, em decorrência do afastamento do Desembargador Relator por motivos de saúde, e foi inserido para julgamento na 19a Sessão Ordinária Presencial. Posteriormente, em 31/07/2024, o assistente de acusação, Marcelo Esser de Sousa e Silva, apresentou petição com informações sobre outros processos judiciais movidos em desfavor do paciente (ID 62308315). E, no dia 05/08/2024, o impetrante requer a exclusão da petição apresentada pelo assistente de acusação, sugerindo que a retirada do feito da pauta de julgamento foi ocasionada pela indevida manifestação nos autos. No entanto, ao contrário do que concluiu o impetrante, como dito anteriormente, a retirada do feito da pauta de julgamento se deu em razão do afastamento temporário do Desembargador Relator por motivo de saúde, conforme atestado médico devidamente homologado nos assentamentos desta eg. Corte de Justiça. Ademais, não se vislumbra nenhuma irregularidade na apresentação de petição do assistente de acusação constituído nos autos de origem. Indefiro, pois, o pedido. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator